Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708353-54.2021.8.07.0010 Apelante(s) K.L.A., representado por M.L.V.S. Apelado(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O No despacho de Id 38043348, consignei que a matéria ventilada no recurso guarda íntima relação com a tese da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, firmada no julgamento dos EREsp. n. 1.886.929/SP, realizado recentemente pela Segunda Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, que encampou entendimento adotado pela Quarta Turma do tribunal. Assim, tendo em vista a superveniência e pertinência do paradigma jurisprudencial, converti o julgamento em diligência, para que as partes se manifestassem quanto ao precedente firmado, no prazo individual e sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante, seguido do envio dos autos à Procuradoria de Justiça. O apelante apresentou a petição de Id 38439971, na qual assevera que o seu caso se enquadraria na exceção prevista nos EREsp. n. 1.886.929/SP, especialmente porque todos os outros tratamentos disponíveis teriam sido testados, sem sucesso, na redução dos sintomas da doença autoimune (dermatite atópica) que acomete o paciente recorrente. Juntou mais um relatório médico (Id 38439970), bem como um parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, deste Tribunal, que descreveria as evidências e eficácia do medicamento Dupixent. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar integralmente a sentença combatida. O plano de saúde apelado, por sua vez, defendeu que não tem obrigação de fornecer medicamentos ambulatoriais que não constam da DUT 65 da ANS, muito menos de forma continuada e sem limitação, como é pretendido. Consignou que as decisões mais recentes do STJ (EREsp. n. 1.886.929 e REsp. n. 1.889.704) seguem na linha de que o rol da ANS tem caráter taxativo, prevalecendo o princípio da liberdade contratual. Pediu, assim, o não provimento do apelo (38695026). Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça, em 31 de agosto de 2022, apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 38795312). Os autos vieram-me, então, conclusos. Vale consignar que, após a manifestação das partes e do Parquet, foi publicada a Lei Federal 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 933 do CPC assim dispõe: Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, e por se tratar de matéria que deverá ser considerada no julgamento do recurso, mostra-se imperioso converter o julgamento em diligência, uma vez mais, a fim de que as partes se manifestem sobre o tema, em especial sobre o que dispõe o art. 10, §§ 4o, 12 e 13, da Lei n. 9.656/1998, com a redação conferida pela recente Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022. Estabeleço, para isso, o prazo individual e sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, para cada parte, a começar pelo apelante. Após, encaminhem-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora